Tribunal: TJES
Processo: 5012176-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012176-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: FELIPE BATISTA COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012176-16.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RECORRIDO: FELIPE BATISTA COSTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO RESOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FELIPE BATISTA COSTA
em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
aduzindo o requerente que em 30/11/2022 adquiriu 01 Monitor Gamer Curvo Samsung Odyssey 49’, no valor de R$ 6.939,00 (seis mil, novecentos e trinta e nove reais), de fabricação da requerida. Destaca que logo nos primeiros usos o mesmo apresentou estalos no monitor e
defective pixel
(pixel morto), sendo abertas três OS’s, sem solução pela requerida. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 10012433), a requerida alega que não foi solicitada assistência técnica do produto em questão, infringindo o art. 18 do CDC.

A sentença (ID 10012887) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA a:

I) restituir ao requerente FELIPE BATISTA COSTA (CPF: 141.952.637-51), o valor de R$ 6.939,00 (seis mil, novecentos e trinta e nove reais), com correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ) – data da aquisição do bem (30/11/2022) e juros de mora a partir da citação (art. 405, do CC); e

II) pagar ao requerente FELIPE BATISTA COSTA (CPF: 141.952.637-51), o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Enunciado 1, do II Encontro das Turmas Recursais deste Estado[1]).

Ainda, durante a fase de cumprimento de sentença, após intimação específica para a requerida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA proceder ao recolhimento do monitor objeto do processo junto ao autor FELIPE BATISTA COSTA, deverá este entregar/devolver o bem. Quando da referida intimação, será fixado prazo para que a requerida tome as providências necessárias ao recolhimento do produto junto ao autor, sob pena de poder o autor dar a destinação que lhe prouver ao bem, após decorrido aludido prazo
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10012896), reiterando o questionamento acerca do valor pago pelo produto, bem como a indenização a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10012899), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Em relação ao valor atribuído aos danos materiais, por certo o mesmo corresponde ao que consta na nota fiscal anexada ao ID 10012415, sendo o correto a se restituir.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor diante do problema no monitor e a ausência de solução rápida e eficaz.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, apenas registro que inexiste enriquecimento ilícito do autor, posto que na sentença foi autorizada a retirada do item (monitor) na fase de cumprimento de sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)